Tribunal: TJMT
Processo: 1009426-02.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009426-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ODETE MUSSIATO ZANGEROLI - CPF: 482.259.831-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ERASMO LUIZ ZANGEROLI - CPF: 556.691.669-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERVASIO ANTONIO ZANGEROLI - CPF: 451.018.259-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009426-02.2024.8.11.0000 – Nobres.

Agravante:
Odete Mussiato Zangeroli.

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ARTS. 677 E 678, DO CPC
– EMBARGANTE (CÔNJUGE) QUE FOI INCLUÍDA COMO TERCEIRA INTERESSADA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EMBARGANTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS NOS AUTOS EXECUTIVOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela almejada reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 677 e 678, do CPC, que se incluem na esfera probante da autora, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção do indeferimento da medida liminar pelo Juízo a quo.

In casu,

considerando o resultado negativo do leilão realizado, entendo que a inclusão da Embargante como terceira interessada na execução e sua posterior intimação para se manifestar sobre a avaliação e eventuais atos subsequentes evitará qualquer alegação de nulidade, pois a execução continuará tramitando e a Embargante poderá impugnar os atos que afetem seu suposto direito a meação, não havendo qualquer prejuízo a manutenção da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009426-02.2024.8.11.0000 – Nobres.

Agravante:
Odete Mussiato Zangeroli.

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Odete Mussiato Zangeroli em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres, que nos autos da ação de embargos de terceiro n. 1000077-79.2024.8.11.0030, oposto contra o agravado, indeferiu o pedido liminar de suspensão e determinou a inclusão da Embargante como terceira interessada no feito executivo n. 0000114-08.1996.8.11.0030, já estando intimada para se manifestar em 15 (quinze) dias acerca da avaliação do imóvel.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que está eivada de
error in judicando
, porquanto não há que se falar em responsabilização de terceiro (cônjuge) pela dívida pessoal do executado, pois a penhora deveria ter recaído sobre bens de propriedade do próprio devedor, decorrentes de sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua esposa, em virtude do regime adotado.

Justifica o desacerto da decisão que determinou a penhora de 100% do bem e a hasta pública do imóvel Fazenda Barreiro, objeto da matrícula n. 109 no Cartório de Registro de Imóveis de Nobres/MT, bem como a inclusão “de ofício” da agravante como terceira interessada no processo de execução.

Assevera que a verossimilhança da alegação está presente pelas provas coligidas à inicial dos embargos de terceiro que comprovam, suficientemente, que a agravante é casada em comunhão universal de bens com o devedor; não é parte na execução que trata de dívida contraída exclusivamente por seu cônjuge, e houve a penhora de um bem imóvel de sua propriedade (50%) com 500 hectares, ou seja: o bem imóvel penhorado em sua integralidade é perfeitamente divisível sem que isso importe na alteração de sua substância.

Aduz que, inobstante ser possível a constrição judicial de bens da cônjuge do devedor, casada sob o regime da comunhão universal de bens, ainda que não tenha sido parte no processo, é necessário ser resguardada a sua meação. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
210529717
).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id.
212023683
).

A parte agravada apresentou contraminuta (id.
213536196
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009426-02.2024.8.11.0000 – Nobres.

Agravante:
Odete Mussiato Zangeroli.

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Na origem, trata-se de
Embargos de Terceiros

opostos por
Odete Mussiato Zangeroli
em face do
Banco Bradesco S.A.
, alegando, em síntese, que é casada em comunhão de bens com o Sr. Gervázio Antonio Zangeroli, ora Executado, nos autos nº 0000114-08.1996.8.11.0030.

Afirmou que a demanda executória é oriunda de nota promissória firmada pelo cônjuge e outro co-executado na qualidade avalista, sem constar da constituição da mencionada obrigação, qualquer anuência, ciência, aquiescência e/ou outorga uxória desta.

Alegou que foi penhorado o imóvel de 482ha matriculado sob o nº 109 do CRI de Rosário Oeste/MT, denominada Fazenda Barreiros, na qual esta não foi intimada, afirmando ter direito a meação de 241ha.

Com esteio nestas asserções, a Embargante pugnou pela concessão da tutela de urgência a fim de que fosse suspenso o processo executivo, especialmente quanto à constrição do respectivo imóvel, determinando o sobrestamento de quaisquer medidas expropriatórias.

O douto magistrado
a quo
,
indeferiu
o pedido liminar de suspensão e
determinou
a inclusão da Embargante como terceira interessada no feito executivo nº 0000114-08.1996.8.11.0030, já estando intimada para se manifestar em 15 (quinze) dias acerca da avaliação do imóvel. Por conseguinte, nos termos do artigo 679 do CPC, determinou a intimação do Embargado para se manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dia, bem como o traslado de cópia da decisão aos autos nº 0000114-08.1996.8.11.0030 e o apensamento entre os feitos. (id.

144490737 – autos de origem
).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que
está eivada de
error in judicando
, porquanto não há que se falar em responsabilização de terceiro (cônjuge) pela dívida pessoal do executado, pois a penhora deveria ter recaído sobre bens de propriedade do próprio devedor, decorrentes de sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua esposa, em virtude do regime adotado.

Justifica o desacerto da decisão que determinou a penhora de 100% do bem e a hasta pública do imóvel Fazenda Barreiro, objeto da matrícula n. 109 no Cartório de Registro de Imóveis de Nobres/MT, bem como a inclusão “de ofício” da agravante como terceira interessada no processo de execução.

Assevera que a verossimilhança da alegação está presente pelas provas coligidas à inicial dos embargos de terceiro que comprovam, suficientemente, que a agravante é casada em comunhão universal de bens com o devedor; não é parte na execução que trata de dívida contraída exclusivamente por seu cônjuge, e houve a penhora de um bem imóvel de sua propriedade (50%) com 500 hectares, ou seja: o bem imóvel penhorado em sua integralidade é perfeitamente divisível sem que isso importe na alteração de sua substância.

Aduz que, inobstante ser possível a constrição judicial de bens da cônjuge do devedor, casada sob o regime da comunhão universal de bens, ainda que não tenha sido parte no processo, é necessário ser resguardada a sua meação. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação

Inicialmente,
mister
se faz constar que a questão afeta ao direito de reserva de meação do cônjuge, tendo em vista que a divida foi contraída apenas pelo cônjuge executado, casado sob o regime de comunhão total de bens, objeto de defesa nos embargos de terceiro oposto, não merece ser conhecida sob pena de se esvaziar indevidamente toda a matéria de fundo da referida demanda, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição da tese esposada, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que indeferiu a tutela antecipada nos embargos de terceiro, “
determinando a
inclusão da Embargante como terceira interessada no feito executivo nº 0000114-08.1996.8.11.0030, intimando-a para se manifestar em 15 (quinze) dias acerca da avaliação do imóvel
”
(id.
144490737
).

Superada essa questão, conquanto a agravante tenha sustentado que houve equívoco na interpretação formada pelo d. magistrado, repiso que a tutela almejada nos embargos de terceiro reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 677 e 678, do CPC que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Destarte, para o seu deferimento
ab initio
, total ou parcialmente, deve-se observar preambularmente a probabilidade do direito e o periculum in mora, por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito não possa levantar dúvida razoável. Destarte, para fins de exame em cognição sumária, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado, pois,
ao menos nesta quadra inicial, em que pese as alegações da agravante, o certo é que “considerando o resultado negativo do leilão realizado, entendo que a inclusão da Embargante como terceira interessada na execução e sua posterior intimação para se manifestar sobre a avaliação e eventuais atos subsequentes evitará qualquer alegação de nulidade, pois a execução continuará tramitando e a Embargante poderá impugnar os atos que afetem seu suposto direito a meação”.

Desta forma, se a pretensão da agravante é a sua
reserva de meação sobre o bem constrito, tendo em vista que a divida foi contraída apenas pelo cônjuge executado, casado sob o regime de comunhão total de bens, tenho que tal direito pode ser objeto de análise nos autos do processo executivo, do qual agora, figura como parte, ou seja, a embargante poderá impugnar os atos que afetem seu suposto direito a meação, manifestando-se sobre a avaliação e eventuais atos subsequentes, até porque o leilão realizado para a venda do imóvel penhorado
foi negativo
, estando totalmente garantido a sua propriedade sobre o bem.

Cumpre ressaltar que a cônjuge, ora agravante, atuará nos autos da execução 0000114-08.1996.8.11.0030 apenas como terceira interessada, ou seja, não há qualquer prejuízo desta figurar como parte em ambos os processos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO E EMBARGOS D TERCEIRO – DUPLA LEGITIMIDADE – LEGITIMIDADE DO CONJUGE NÃO EXECUTADO – DIREITO DE PREFERÊNCIA NA ARREMATAÇÃO E ESERVA DE MEAÇÃO – ART. 843, §§ 1º E 2º DO CPC.

1. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO JUÍZO DE ORIGEM. Apesar da retórica em torno do direito de preferência do cônjuge não executado e da reserva do valor da meação, tais questões não são objeto da insurgência no presente recurso, cujas razões se restringem apenas ao reconhecimento da legitimidade para postular tais direitos na origem. Preliminar não caracterizada. Desacolhimento.

2. EMBARGOS À EXECUÇÃO E EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE. Ao cônjuge do executado, quando intimado da penhora sobre imóvel indivisível, tem legitimidade tanto para opor embargos à execução, visando a discutir a dívida e os direitos ressalvados no art. 843 do CPC, quanto embargos de terceiro, objetivando evitar que a sua meação responda pelo débito exequendo. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJ-RS – RAI n. 70083055723 RS, 19ª Câmara Cível; Relª. Mylene Maria Michel, j. 30.04.2020)

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024